Tribunal: TJSP
Processo: 0045298-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0045298-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é paciente
MATHEUS WILLIAMS DOURADO TAVARES DA SILVA e Impetrante LUCAS
BERALDO COSTA, é impetrado MMJD DA VARA CRIMINAL - FORO DE
PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045298-20.2020.8.26.0000 -Voto no 53.388
2
HABEAS CORPUS No 0045298-20.2020.8.26.0000
COMARCA DE PINDAMONHANGABA - VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DR. MATHEUS WILLIAMS DOURADO TAVARES DA SILVA
PACIENTE: LUCAS BERALDO COSTA
V O T O No 53.388

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de LUCAS BERALDO COSTA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso, desde que
foi autuado em flagrante delito, por tráfico de drogas, prisão essa
posteriormente convertida em preventiva. O impetrante diz que estão
ausentes os requisitos que poderiam dar ensejo à medida excepcional,
salientando, ademais, que a decisão que decretou o encarceramento
careceria de adequada fundamentação. Afirma que a prisão é medida
desproporcional, porque, se condenado, COSTA dificilmente ficará preso no
regime fechado, uma vez que a hipótese seria de tráfico privilegiado, dado
que ele é primário, não registra antecedentes criminais, possui residência
fixa e ocupação lícita. Ressalta que o artigo 44, da Lei no 11.343/06, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045298-20.2020.8.26.0000 -Voto no 53.388
3
inconstitucional. Por todas essas razões, pede a soltura do paciente, ou a
substituição da prisão por alguma das outras medidas cautelares, agora
previstas pelo artigo 319 do Estatuto de Rito, inclusive para evitar que
COSTA seja contaminado pelo Covid-19.

Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.
É o relatório.
Cuida-se de mera reiteração do pleito formulado
no Habeas Corpus no 2264262-43.2020.8.26.0000, que mereceu o meu
Voto no 53.216, e que foi julgado em 16 de dezembro último, de maneira
que tais assuntos não podem ser outra vez analisados por esta Câmara.

Nestas condições, NÃO CONHEÇO do writ.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator